Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE BRANCA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO COM TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). CONDUTA SOCIAL. FOLHA DE ANTECEDENTES. MENORIDADE RELATIVA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 444 DO STJ. PROCESSO EM CURSO. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE CALAMIDADE PÚBLICA, CONTRA PESSOA IDOSA E POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AGRAVANTES RECONHECIDAS. CONCURSO FORMAL. CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇAS. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria dos delitos praticados pelos réus estão suficientemente comprovadas, sobretudo pela confissão dos acusados, em consonância com o amplo conjunto probatório elaborado, não restando dúvidas acerca do ocorrido.
2. As circunstâncias dos crimes praticados pelos acusados devem ser consideradas de forma negativa aos agentes, na medida em que extrapolam a normalidade do crime de roubo, uma vez que não seria necessário o emprego de tanto terror apenas para subtrair objetos das vítimas que já estavam rendidas e não poderiam oferecer nenhuma resistência, ainda mais no caso dos autos, em que o delito foi praticado por aproximadamente 8 criminosos, de maneira elaborada e organizada.
3. Não é possível o reconhecimento de maus antecedentes para o acusado que não ostenta condenações em seu desfavor transitadas em julgado, não sendo admitida a utilização de processos em curso para elevar a pena em razão dos antecedentes (súmula 444 do STJ).
4. A valoração negativa da conduta social deve estar lastreada em fundamentação objetiva com provas concretas que permitam ao julgador a análise desta circunstância judicial, o que não foi possível averiguar no presente caso. A conduta social não pode ser analisada com base exclusivamente na folha de antecedentes do réu, devendo ser verificada em relação ao comportamento do agente em sua comunidade.
5. Verificado que os réus não haviam atingido a idade de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos apurados nos autos, imperioso é o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I do CP (menoridade relativa).
6. Estando comprovado nos autos que os acusados praticaram os crimes contra duas pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, deve ser aplicada a agravante prevista no art. 61, II, “h” do CP (Crime Praticado Contra Pessoa Idosa).
7. Nos termos do art. 63 do CP, a reincidência é verificada apenas quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, não sendo cabível o reconhecimento da agravante relativa à reincidência com fundamento em processo que ainda está em curso.
8. Conforme vem se pronunciando a jurisprudência, para que a agravante do art. 61, II, “j” do CP possa ser aplicada, deve ser demonstrado que o estado de calamidade pública interferiu na possibilidade de defesa da vítima ou que tenha facilitado a execução do crime pelo agente. No caso dos autos, os acusados se aproveitaram da determinação estatal para que as pessoas ficassem em casa e invadiram as residências das vítimas, utilizando-se da situação de pandemia para facilitar a prática do crime realizado.
9. Consta dos autos que os acusados agiram de forma organizada e calculada, abordando as três residências de maneira simultânea, fortemente armados, impedindo qualquer tipo de reação das vítimas que foram reunidas e trancadas todas juntas para facilitar a fuga dos criminosos. Além disso, os réus se utilizaram de aparelhos eletrônicos para bloquear do rastreados de veículos. Desse modo, o recurso deve ser acolhido nesse ponto para fazer incidir a agravante prevista no art. 61, II, “c” do CP.
10. Sendo verificado que os veículos subtraídos das vítimas foram localizados na cidade de Águas Lindas-GO, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, IV do CP.
11. Ficou demonstrado nos autos que os réus se utilizaram de arma branca (facão) no crime de roubo realizado, o que implica no reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, VII do CP.
12. Ante a pluralidade de causas de aumento de pena, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que uma das causas de aumento de pena deve ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena e as demais deslocadas para exasperar a pena base.
13. A jurisprudência deste e. TJDFT caminha no sentido de que a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato é considerada adequada e proporcional para elevar a pena base, considerando cada uma das circunstâncias judiciais analisadas de forma negativa ao agente, de modo que a utilização de fração superior deve se dar apenas quando houver fundamentação específica. No caso dos autos, considerando que 4 (quatro) das 5 (cinco) causas de aumento de pena foram deslocadas para a primeira fase da dosimetria da pena, bem como a valoração negativa da culpabilidade do agente, das circunstâncias e consequências dos crimes, a elevação da pena base se deu pela fração de 1/5 da pena mínima em abstrato prevista para o crime de roubo.
14. Considerando o teor do art. 67 do CP, a jurisprudência deste TJDFT, bem como do c. STJ é pacífica no sentido de que as atenuantes relativas à confissão espontânea, bem como menoridade relativa são preponderantes em relação às agravantes verificadas no presente caso, verificando-se a presença de duas atenuantes preponderantes em relação a três agravantes simples, razão pela qual a pena foi reduzida. Nesse contexto, a jurisprudência caminha no sentido de que a fração considerada adequada para a redução da pena em virtude da presença de atenuante genérica é de 1/6 da pena base. No entanto, havendo concurso entre atenuantes e agravantes, o c. STJ tem considerado como adequado e proporcional uma redução mitigada da pena, tendo em vista a existência de inevitável força de resistência oriunda da agravante sobre a qual a atenuante preponderou, de modo que a fração de 1/12 (um dose avos) tem sido considerada ideal para diminuição da pena.
15. Dado ao expressivo número de crimes no presente caso (11 vítimas), a jurisprudência tem fixado com parâmetro de aumento de pena para o concurso formal a seguinte progressão, dentre o intervalo entre 1/6 a 1/2 da pena: 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações, razão pela qual o aumento das penas dos acusados de considerar a metade da pena aplicada a terceira fase da dosimetria.
16. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.